Tribunal: TJMT
Processo: 1023537-30.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023537-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM registrado(a) civilmente como PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - ALEGAÇÕES NOS EMBARGOS SOBRE VÍCIO DA PENHORA - EXAME QUE SE PERMITE PELO JUÍZO DEPRECADO - COMPETÊNCIA PARA SOLUCIONAR CONTROVÉRSIAS - ENUNCIADO N. 46/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Questões afetas à penhora, propriamente considerada, realizada por meio de carta precatória, devem ser tratadas, em princípio, pelo Juiz Deprecado, excluindo-se a competência do juízo deprecante. Súmula 46 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Carta Precatória nº 0001475-71.2015.811.0005, Cód. 100025, determinou que o credor apresentasse planilha atualizada do débito, juntamente com o laudo de avaliação para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, o devedor manifestar acerca do valor do débito atualizado.

Sustenta o agravante que, o MM. Juízo de piso não agiu com seus costumeiro acerto, na medida em que não existe fundamentação legal para que discussões sobre valor da dívida sejam debatidas perante o D. Juízo Deprecado, especialmente em caso cuja Carta Precatória possui finalidade limitada, qual seja, a avaliação e alienação dos imóveis penhorados, razão pela qual não há necessidade de apresentação de cálculo.

Argumenta que ‘a Carta Precatória nada mais é do que um instrumento utilizado pelo juízo para cumprimento de ordem em jurisdição que não lhe pertence. Por essa razão, o juízo deprecado deverá se limitar ao exato cumprimento da ordem proferida pelo juízo deprecante, não lhe cabendo decidir sobre pontos que não lhe foram ordenados.’.

Aduz ainda que, ‘ao D. Juízo
a quo
foi ordenado tão somente que cumpra com a penhora e avaliação dos bens, nada mais que isso; ademais, eventuais discussões sobre o débito devem ser realizadas perante o Juízo Deprecante, como, inclusive, estabelece o parágrafo segundo do artigo 914 do Código de Processo Civil.’.

Afirma por fim ser evidente que não cabe ao Juízo Deprecado dirimir eventuais divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, pois, eventuais questões nesse sentido, obviamente, somente poderão ser levantadas perante o Juízo Deprecante; consignando que quando os imóveis penhorados forem alienados nos autos da Carta Precatória, deverá o Juízo Deprecado remeter o valor decorrente da venda ao Juízo Deprecante de São Paulo, a quem competirá dirimir eventuais questões com outros credores (em caso de concurso), além de autorizar levantamentos em favor do exequente, ora Agravante, e de terceiros e, se for o caso, liberar o saldo remanescente aos Agravados.

Afirma quanto o risco, já que caso seja mantida, a Carta Precatória, expedida tão somente para penhora, avaliação e alienação de bens, extrapolará a ordem proferida pelo Juízo Deprecante e sua finalidade.

Requer a concessão do efeito ativo ou suspensivo fim de que seja o Agravante dispensado da apresentação de memória de cálculo atualizada nos autos da Carta Precatória de origem, expedida para outra finalidade (citação dos Agravados e penhora e avaliação de seus bens), não havendo que se falar em discussão sobre o valor da dívida, por se tratar de atribuição do Juízo Deprecante, nos termos do parágrafo segundo do artigo 914 do Código de Processo Civil; no mérito seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se as r. decisões de fls. 517 (pag. 98) e 148 e confirmando-se a tutela recursal.

A liminar foi deferida. (id. 66776994)

Contrarrazões. (id. 70519960)

Informações. (id. 86871968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Carta Precatória nº 0001475-71.2015.811.0005, Cód. 100025, determinou que o credor apresentasse planilha atualizada do débito, juntamente com o laudo de avaliação para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, o devedor manifestar acerca do valor do débito atualizado.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

A competência para julgamento caberá ao juízo deprecante, ressalvada a hipótese de
vício ou defeito da penhora
, da avaliação ou da alienação. Diante dessas alegações, então, os embargos deverão ser julgados no juízo deprecado.

Nesses termos, uma vez que foi confiada ao juízo deprecado a atribuição da penhora, a ele também devem ser remetidas as questões relacionadas aos seus vícios e defeitos.

Assim entende o STJ:

STJ. Súmula 46: "Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR CARTA. EMBARGOS À PENHORA, VERSANDO A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL DA FAMÍLIA E DE ALGUNS BENS QUE O GUARNECEM E, AINDA, O EXCESSO DE EXECUÇÃO. VÍCIO OU DEFEITO DO ATO CONSTRITIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. ART. 747 DO CPC. SÚMULA N. 46-STJ. - "Compete ao Juízo deprecado analisar as questões relativas à impenhorabilidade do bem de família e à redução da penhora, argüidas pelo devedor sem qualquer irresignação contra a dívida" (CC n. 35.346-SP). Conflito conhecido, declarado competente o suscitante. (CC 36.044/ES, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2005, DJ 04/04/2005, p. 165)

Bem de família. Competência do Juízo deprecado. Precedentes da Corte. 1. Compete ao Juízo deprecado examinar o pedido sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 569.310/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 20/02/2006, p. 331)

Assim, o exame e decisão a quo, que determinou a apresentação e planilha atualizada do débito, para “oportunizar eventual manifestação dos Executados acerca do valor”, fica reservada ao juízo deprecado.

Ademais, a arguição de nulidade da penhora, ou da praça ou do leilão, ou da adjudicação, por preteridas formalidades essenciais, merecem ser apreciadas pelo juízo deprecado, que ordenou a presidiu tais atos executórios.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES NOS EMBARGOS SOBRE VÍCIO DA PENHORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. TRIBUNAL A QUO RESSALTOU QUE O PRAZO E O TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DOS EMBARGOS CONSTARAM NO MANDADO DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 46/STJ: "Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens". 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça assentou que os embargos à execução tinham como objeto o ato de constrição decorrente da penhora, não contendo nenhuma alegação relativa a vício na carta precatória; dessa forma, a competência para julgar os embargos é do juízo deprecado. 3. Estando o acórdão a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, assentou que o agravante foi devidamente intimado, momento em que teve ciência do prazo para opor defesa no processo executivo, sendo que o prazo e o termo inicial constam expressamente no mandado de intimação, motivo pelo qual não há irregularidade no referido ato. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o apelo nobre, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1352920/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019) (g.n)

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021